Tribunal: TCU
Processo: 023.116/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8307/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.116/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Admilson Sampaio Prata (XXX.453.717-XX); Ailton da Silva (XXX.413.817-XX); Ana Maria Alves dos Santos (XXX.123.397-XX); Benedito de Souza Soares (XXX.116.597-XX); Debora da Silva Pessoa (XXX.500.987-XX); Eliane Monteiro de Barros Silva (XXX.903.977-XX); Luiz Sergio de Souza (XXX.974.077-XX); Marli Ribeiro Xavier (XXX.973.717-XX); Nilton Autran Villaca (XXX.708.137-XX); Paulo Henrique Fonseca Cabral (XXX.069.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.